Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEFEITO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO. CONSUMO. NÃO INGESTÃO. DESNECESSIDADE. RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre adquirente e fabricante de produtos do gênero alimentício.

2. Nas hipóteses em que o fornecedor deixa de comprovar que não fabricou o alimento de forma defeituosa, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em extinção do feito sem análise meritória.

3. Constatada a existência de corpo estranho no interior de refrigerante e ausente quaisquer hipóteses excludentes da responsabilidade do fabricante prevista no 12, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a ocorrência de defeito no processo de fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento do produto.

4. A simples colocação em circulação de refrigerante impróprio para consumo, contendo corpo estranho em seu interior, ainda que não ocorra a sua ingestão, expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e à sua segurança e autoriza a compensação por danos morais.

5. Não é necessário o consumo do produto irregular para configurar responsabilidade extrapatrimonial, visto que o abalo experimentado, consubstanciado na aquisição de produto que expõe a saúde do consumidor a riscos que comprometem a segurança alimentar esperada pelos seus adquirentes, supera meros aborrecimentos do dia-a-dia, causando evidentes transtornos.

6. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais devem se levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.

7. Preliminar rejeitada.

8. Recurso conhecido e não provido.